Tribunal: TJMT
Processo: 0042862-13.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EXEQUENTE:

ADEJANIR VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS

REQUERIDO(S):

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

D E C I S Ã O
Trata-se de execução contra a fazenda pública proposta por
Adejanir Vieira de Almeida e outros
para o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo no Mandado de Segurança n. 28857/1999 (fls. 311/315).
Às fls. 1443/1444 o então Presidente desta Corte, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, homologou os cálculos elaborados pela Secretaria Auxiliar da Presidência às fls. 1267/1418. Opostos embargos de declaração contra a decisão homologatória, eles foram rejeitados (fls. 1454/1455).
Às fls. 1469/1472 os exequentes apresentaram petição com indicação dos dados de alguns deles e pedido de habilitação dos herdeiros de outros.
Foram materializados 128 processos para a expedição dos competentes precatórios, consoante relação colacionada às fls. 1475/1476.
Pois bem.
Compulsando a planilha apresentada pela Secretaria Auxiliar da Presidência às fls. 1475/1476 observa-se que, embora tenham sido gerados 128 processos para a expedição dos competentes ofícios requisitórios, em relação a 17 exequentes não se adotou tal providências, são eles:
01

Aroldo Marques da Silva

02

Benjamin de Siqueira

03

Bento Jose Martins de Mello

04

Erinaldo Motta

05

Fabio Alves Teixeira

06

Fransoise Aguiar da Silva Rodrigues

07

Janice Augusta Souza Faria

08

Jose Manoel da Silva Parada

09

Marco Antonio Tavares Salomao

10

Maria Helena de Oliveira

11

Maria Matilde de Assis Oliveira

12

Rafael Arcanjo Guimaraes

13

Rosangela Maria Batista Ribeiro

14

Rui Silva Bastos

15

Vagner Madruga de Lucena

16

Valeriano Taveira Neto

17

Vanda Vanni de Oliveira

Diante desse cenário, determino sejam intimados os exequentes acima listados, por seus advogados, para que providenciem os documentos exigidos pelo art. 267 do Regimento Interno,
os quais deverão ser apresentados em mídia digital (e não apenas referenciados na petição)
.
Se cumprida a determinação supra,
requisite-se
o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual por meio de precatório, observando-se o disposto nos artigos 265 e seguintes do Regimento Interno.
Em arremate, consigno expressamente que, por se tratar de execução originária do Segundo Grau,
os pedidos de habilitação de sucessores devem ser formulados diretamente no bojo do futuro precatório a ser criado
. Isso porquê, o processo do precatório, por constituir feito individualizado, permite o processamento da habilitação de maneira mais célere e econômica.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora
MARIA HELENA G. PÓVOAS
,
Presidente do Tribunal de Justiça